Tribunal: STF
Processo: RE 1528082
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. CONTROVÉRSIA RELATIVA À QUALIDADE DE DEPENDENTE DA RECORRIDA. CONDIÇÃO DE COMPANHEIRA RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia:



    “APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO DE OFÍCIO E RECURSO VOLUNTÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL PARA EFEITO DE PENSÃO DE EX-MILITAR FALECIDO. HABILITAÇÃO DA EX-COMPANHEIRA. NEGATIVA POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA. ANTECIPAGAO DOS EFEITOS DA TUTELA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. ART. 1º DA LEI N. 9.494/97 NÃO ALCANÇA QUESTÃO ALIMENTAR. APLICABILIDADE DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. LEI N. 7.249/98, ALTERADA PELA LEI N. 7.593/2000. ART. 9º, 83º. EX- COMPANHEIRO SEPARADO DE FATO. INEXISTÊNCIA DE SEPARAÇÃO JUDICIAL OU DIVÓRCIO. DIREITO DA EX-COMPANHEIRA À MEAÇÃO DA PENSÃO. 



    Enfrentando a preliminar, de nulidade do processo a partir da tutela antecipada em que pese a argumentação do apelante, a respeito da vedação imposta pela Lei n. 9.494/97, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça tem assentado ‘que, as causas envolvendo matéria previdenciária lato sensu, como aquelas que dizem respeito a pedido de concessão de verba alimentícia contra o Poder Público, não estão sujeitas ao regime proibitivo da Lei n. 9.494/97.



    Convém anotar o que assentou a Douta Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça: ‘conforme a jurisprudência do STF é possível a antecipação dos efeitos da tutela contra a Fazenda Pública em casos previdenciários lato sensu, aí entendidos casos em que se requer liminarmente condenação em verbas alimentícias’ (REsp 735850/RN, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJ 12.03.2007.



    No caso em tela, o que pretende a autora o reconhecimento do direito à pensão por morte de seu ex-companheiro. Embasada na robusteza das provas quanto à dependência econômica da autora junto ao ex-companheiro, outrossim, a união estável, acertadamente a Juíza deferiu a tutela antecipada, havendo juridicidade a aplicação do referido instituto face à Fazenda Pública.



    PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO.



    Examinando a questão de fundo, o Estado da Bahia não nega a existência de união estável duradoura, ora em exame, e por cerca de trinta anos, e sim o fato de a Lei n. 7.249/98, em seu art. 9º § 3º, alterada pela Lei n. 7.593/2000, inadmitir a vinculação da companheira como beneficiária da pensão, sendo o segurado casado. 



    Entretanto, outra tem sido a exegese do Egrégio Superior Tribunal de Justiça: ‘Não se tem como óbice ao reconhecimento de união estável e ao deferimento de pedido de percepção de pensão, a manutenção por quaisquer dos companheiros de vínculo matrimonial formal, embora separado de fato há vários anos. A Constituição da República, bem como, a legislação que, rege a matéria, têm como objetivo precípuo a proteção dos frutos provenientes de tal convivência pública e duradoura formada entre homem e : ‘mulher— reconhecida como entidade familiar —, de forma que não tem qualquer relevância o estado civil dos companheiros’. (REsp 590971/PE, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, DJ 02.08.2004). 



    No julgado de estilo, o Douto Ministro Relator colacionou os seguintes precedentes do STJ: ‘É possível o reconhecimento da união estável e o deferimento do pedido de pagamento de parte da pensão militar sendo casado o companheiro, mas separado de fato há muitos anos’ (REsp 280.464/MG, rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, DJ de 13/08/2001). 



    RECURSO IMPROVIDO. SENTENGA INTEGRADA” (fls. 1-4, e-doc. 16).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o caput do art. 5º e o § 3º do art. 226 da Constituição da República e sustenta que “trata-se de Ação Ordinária julgada procedente pelo MM. Juízo de Primeira Instância, cuja sentença foi mantida pelo Acórdão Recorrido, tendo declarado ser a Recorrida dependente do Sr. Agenor Afonso Nogueira e determinado que o Recorrente efetue o pagamento da pensão àquela, com todas as repercussões legais, acrescido de juros de 0,5% ao ano e correção monetária, mais honorários arbitrados em 10% sobre o valor do débito, não obstante, tenha sido demonstrado pelo Recorrente, desde a sua contestação, a inexistência de qualquer espécie de ilegalidade no ato que negou à Recorrida o recebimento de pensão pela morte do servidor público, pois que agiu segundo a norma da lei estadual em vigor” (fl. 4, e-doc. 22).



    Afirma que “a Lei Estadual exclui o reconhecimento de companheiro (a) a pessoa que conviva em união estável com segurado (a) que seja casado, em plena concordância com a Constituição, inexistindo qualquer ofensa ao princípio da isonomia, posto que nesta hipótese poderia ser configurado o concubinato, instituto que não goza da proteção conferida ao casamento e à união estável” (fl. 6, e-doc. 22).



    Assevera que “o Acórdão, de fls. 114 a 122, deve ser reformado, visto que a Recorrida não poderia ser considerada como dependente e pensionista do falecido Agenor Afonso Nogueira, conforme legislação pertinente ao caso, inexistindo ofensa ao princípio da isonomia e ao art. 226, 83º, da Carta Magna” (fl. 7, e-doc. 22).



    3. Em juízo de retratação, foi proferida decisão com a seguinte ementa:



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL APÓS RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DESNECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO JULGAMENTO AO TEMA RE 883.168/SC – Tema 526. DISTINGUISHING. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO” (e-doc. 47).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    Consta do acórdão recorrido que a controvérsia relativa à qualidade de dependente da recorrida, tendo em vista a condição de companheira, foi reconhecida e dirimida com fundamento nos elementos de prova juntados aos autos. Confiram-se trechos do julgado em juízo de retratação:



    “(...) em que pese a existência do precedente supracitado, entendo que deve ser mantida a conclusão alcançada nos presentes autos, na esteira do Parecer da douta procuradoria de Justiça, uma vez que ‘o Tema 526 do STF não interfere no caso em tela, uma vez que, do vasto bojo probatório carreado no fólio, restou comprovado que o Sr. Agenor Afonso Nogueira já se encontrava separado de fato da Sra. Judith Correia de Almeida Nogueira quando constituiu nova família com a Apelada, convivendo sob o mesmo teto com esta por quase 03 (três) décadas e tendo um filho em comum, caracterizando patente união estável, ante a ausência de concomitância com a antiga relação celebrada civilmente’.



    De fato, nos termos da jurisprudência desta Corte admite-se o reconhecimento da união estável mesmo que ainda vigente o casamento, desde que haja comprovação da separação de fato dos casados, havendo, assim, distinção entre concubinato e união estável, tal como reconhecido no caso dos autos.



    A tese firmada no julgamento do Tema n. 526 da repercussão geral, no qual afastado o reconhecimento de direitos previdenciários à pessoa em concubinato, não se aplica ao caso dos autos, em que foi reconhecida, pela Corte a quo, a condição de companheira” (fl. 4, e-doc. 47).



    Na espécie vertente, para acolher a pretensão do recorrente e, eventualmente, rever a conclusão adotada pelo Tribunal de origem que reconheceu a condição de dependente da recorrente, tendo em vista sua qualificação de companheira, assentando o reconhecimento de união estável para efeito de pensão, seria necessário o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ARTS. 5º, XXXV, E 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. PENSÃO POR MORTE. SEPARAÇÃO DE FATO. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL. AFERIÇÃO DOS REQUISITOS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. TEMA Nº 526. INAPLICABILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Inexiste violação do art. 93, IX, da Constituição Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento. Enfrentadas todas as causas de pedir veiculadas pela parte, capazes de, em tese, influenciar o resultado da demanda, fica dispensado o exame detalhado de cada argumento suscitado, considerada a compatibilidade entre o que alegado e o entendimento fixado pelo órgão julgador. 2. A controvérsia acerca da aferição dos requisitos legais para a concessão do benefício previdenciário da pensão por morte, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A tese firmada no julgamento do Tema nº 526 da repercussão geral, no qual afastado o reconhecimento de direitos previdenciários à pessoa em concubinato, não se aplica ao caso dos autos, em que foi reconhecida, pela Corte a quo, a condição de companheira. 4. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 5. Agravo interno conhecido e não provido. 6. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’” (ARE n. 1.355.389-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 23.3.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL: SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PENSÃO POR MORTE. QUALIDADE DE DEPENDENTE RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.476.208-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17.4.2024).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PENSÃO POR MORTE. CÁLCULO DO BENEFÍCIO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 1.327.560-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), DJe de 3/9/2021; ARE 1.209.955-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 18/9/2019; e AI 822.957-ED-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/3/2019. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.350.728-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 24.2.2022).



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. COMPANHEIRA. CONDIÇÃO DE DEPENDENTE. COMPROVAÇÃO. FORMA DE CÁLCULO DO BENEFÍCIO. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTICUCIONAL. LEIS Nº 8.213/1991 E 9.876/1999. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (RE n. 1.365.437-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 29.6.2022).



    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.



    5. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora